Tribunal: TJMT
Processo: 0003226-82.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003226-82.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RINALDO DE ALMEIDA TAVARES - CPF: 690.491.731-87 (EMBARGADO), ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.059/0001-76 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO A LIDE REJEITADAS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO EVIDENCIADOS – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PREVISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II- SPE LTDA. E OUTRA contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, por maioria, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível no 0003226-82.2015.8.11.0041, para
“declarar válida a cobrança a título de comissão de corretagem (R$5.198,00) e determinar que sobre o valor remanescente efetivamente pago às requeridas (R$7.981,18), deve ser retido o percentual de 10% a título de multa pela rescisão contratual, com os acréscimos legais.”
(Id. 76050965).

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP N. 1.740.911/DF (TEMA 1.002) – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – TR NSITO EM JULGADO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

O Juízo de retratação deve ser exercido sobre a matéria em debate quando a quaestio juris encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

“Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1.740.911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019).”

Em suas razões, de Id. 76882992, a parte embargante alega a existência de omissão no acórdão em relação ao termo inicial dos juros, bem como sanada a contradição com o entendimento recente do STJ, em que permite a retenção de quantia equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores adimplidos pelo embargado, a título de cláusula penal sobre o valor real pago.

Ao final, protesta pelo acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para suprir a contradição e a omissão apontadas.

A parte embargada não manifestou nos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em debate, pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Aliás,
“eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio”
(STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

A decisão embargada é clara e não há qualquer omissão e/ou contrariedade em seus fundamentos. Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

Como relatado, no julgamento anterior deste apelo, a 3a Câmara Cível de Direito Privado deste e. Tribunal, na oportunidade, deu parcial provimento à súplica das recorrentes.

Inconformadas, estas interpuseram o competente Recurso Especial que, submetido à admissibilidade pela Vice-Presidência, entendeu por bem devolver à apreciação da matéria referente ao termo inicial dos juros de mora, já que existe orientação do STJ em sentido contrário ao que foi decidido.

Pois bem.

No tocante ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos pelo promitente vendedor de imóvel em caso de extinção do contrato por iniciativa do promitente comprador, como in casu, o c. STJ manifestou-se no recurso paradigma REsp n. 1.740.911/DF (Tema 1.002). Tal acórdão ficou assim ementado, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TR NSITO EM JULGADO. 1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO.

Como se vê, observando-se a delimitação da controvérsia - “resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada” - reconheceu-se o termo inicial para incidência dos juros de mora como sendo a data do trânsito em julgado da decisão.

Na situação sob análise, o contrato foi rescindido por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, portanto,
a sentença deve ser reformada para alterar o termo inicial de incidência dos juros de mora.

Com relação aos demais tópicos, mantenho o voto exatamente como exarado no acórdão de ID 34825966.

Assim, visando adequar o julgamento deste recurso ao entendimento consolidado pelo STJ, utilizo da faculdade prevista no art. 1.030, II, do CPC e procedo ao reexame do apelo.

Conclusão.

Com essas considerações, exerço o juízo de retratação e voto no sentido de reformar parcialmente o v. acórdão,
para provê-lo parcialmente para declarar válida a cobrança a título de comissão de corretagem
(R$5.198,00), determinar que sobre o valor remanescente efetivamente pago às requeridas (R$7.981,18),
deve ser retido o percentual de 10% a título de multa pela rescisão contratual,
com os acréscimos legais
e declarar a data do trânsito em julgado como termo inicial para incidência dos juros de mora.

Retificado o v. acórdão nos termos desta nova apreciação recursal, remetam-se os autos a Exma. Desa. Vice-Presidente para providências.” -
Id. 76050968.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Por fim, advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações,
REJEITO OS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021